Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INFORMA A NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, SANDERSON DA SILVA DIAS, contra a sentença que julgou extinto sem julgamento de mérito por compreender carente as condições da ação – ilegitimidade passiva do DETRAN. A ação visava a condenação do requerido, ora recorrido, a realizar o procedimento de transferência de propriedade do bem ao autor. Em suas razões (ID 52735449) suscita, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da sentença sob argumento de que nos autos do processo 0713141-81.2021.8.07.0020 foi determinado a expedição de ofício ao DETRAN-DF para que fosse registrado a venda do veículo em questão em nome do requerido (comunicado de venda) além dos “débitos de natureza administrativa eventualmente incidentes sobre o bem (seguro obrigatório, licenciamento anual, multa por infrações de trânsito e outros), a partir do dia 1o de setembro de 2017, e, ainda, as que doravante vierem a ser praticadas até que haja nova transferência a terceiro junto àquele órgão de trânsito”. Argumenta que buscou o DETRAN para realizar a transferência, mas que o órgão informa que “o fato de ter feito a comunicação de venda via judicial impede que o autor e até mesmo o antigo proprietário requeiram via administrativa a transferência de propriedade”. Assim, é legítimo o requerido para figurar no polo passivo além de que a determinação do ofício depende de ato judicial. Requer, ao final, que estando preenchidas as condições da ação, o processo deve seguir até o pronunciamento de sentença de mérito, anulando a sentença recorrida.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 52735449). Contrarrazões apresentadas (ID 52735451).
III – Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça pleiteada a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de ausência de condições para arcar com os custos do processo restou comprovado mediante a CTPS (ID 52735433). Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça requerida.
IV – O cerne da questão analisada é solucionar a legitimidade do DETRAN para compor o polo passivo da ação que tem por escopo a obtenção da transferência do veículo.
V – Na situação em exame a parte recorrente informa que foi deferido nos autos do processo n. 0713141-81.2021.8.07.0020 o registro da comunicação de venda do veículo, mas que a transferência da propriedade não ocorreu porque o DETRAN informa que necessita de decisão judicial para tanto.
VI – No documento do ID 52735446 o DETRAN informa que o fato de a comunicação de venda ter ocorrido judicialmente impede a transferência, qual seja, a emissão do CRLV-e. Informa, ainda, que é possível solicitar nos próprios autos que tratou do registro de comunicação de venda ou ingressar com ação própria “para que seja determinada judicialmente a transferência do veículo e, com essa determinação, transfira a propriedade no depósito em que o veículo foi apreendido”.
VII – Verifica-se que, ainda que a jurisprudência majoritária entenda pela ilegitimidade de o DETRAN figurar no polo passivo de ação de requerimento de transferência do veículo, pois o Judiciário não pode interferir nas regras administrativas no órgão, o caso em questão foge a essa regra, pois no próprio requerimento administrativo de transferência solicitado pelo recorrente o DETRAN informa que somente por ordem judicial poderá proceder a emissão de CRLV ao comprador.
VIII – Nesses termos, em que pese a alegação do DETRAN em contrarrazões, resta reconhecida sua legitimidade passiva para a causa. Lado outro, indeferir o processamento da ação em que a própria parte (polo passivo) reconhece administrativamente sua legitimidade para figurar em nova ação a ser proposta é medida punitiva ao recorrente. Outrossim, ainda que exista a possibilidade de requerimento nos autos n. 0713141-81.2021.8.07.0020 que tratou do deferimento da comunicação de venda, em que o DETRAN não é parte, à luz da simplicidade, celeridade no julgamento da lide tem-se necessária a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade do recorrido.
IX – Recurso conhecido e provido para anular a sentença determinando o processamento da ação.
X – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
XI – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.